Tribunal: TJSP
Processo: 1014021-17.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária voltada à exclusão do TUST e do TUSD da base de cálculo do ICMS lançado contra as requerentes. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) constituem encargos pelo uso da rede geradora de energia, ou pelo uso do sistema de distribuição, devendo integrar a base de cálculo do

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária voltada à exclusão do TUST e do TUSD da base de cálculo do ICMS lançado contra as requerentes. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) constituem encargos pelo uso da rede geradora de energia, ou pelo uso do sistema de distribuição, devendo integrar a base de cálculo do ICMS, conforme decidido pelo STJ, em sede de Recursos Repetitivos, no REsp 1.163.020-RS (Tema 986). Por outro lado, têm as autoras direito à modulação dos efeitos da referida decisão. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário providos, para julgar improcedente a ação, com observação acerca da modulação dos efeitos do referido julgado.